Tribunal: TJBA
Processo: 8057890-37.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057890-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WALLISOM DE FREITAS SA e outros (2)

Advogado(s): IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS, CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SA

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME
S DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
TRANCAMENTO QUE SÓ SE ADMITE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. TESE FIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
INOCORRÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRESCRIÇÃO ALEGADA
.
AÇÃO PENAL QUE SEGUE O RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI Nº 11.
343
/2006, IMPORTANDO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOMENTE APÓS A NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA,
CONFORME PRECEITUAM OS
ARTIGOS 55 E 56 DA NORMA ESPECIAL.

RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO,
MESMO COM
A INCIDÊNCIA
DA REDUÇÃO

PREVISTA N
O ART. 1
1
5 DO CÓDIGO PENAL.

CRIME
S
OCORRIDO
S

EM 27/03/2012.
DENÚNCIA
IMPLICITAMENTE RECEBIDA COM A DECISÃO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DETERMINOU A CITAÇÃO DO RÉU, OCORRIDA EM 27/06/2017
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EXPLICITADO
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8057890-37.2023.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Euclides da Cunha
/BA, tendo como impetrante os
béis.
IGOR RODRIGO DA SILVA SANTOS e CLARESA MIQUIELE DE FREITAS SÁ
e como paciente,
WALLISOM DE FREITAS SÁ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .